Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-41.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701801-41.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: KLEITON DE SOUSA SABIA DESPACHO DESPACHO MARLON WALLACE RIBEIRO FARIAS, terceiro interessado neste processo, na petição acostada ao ID 23466233, demonstra insurgência em relação à decisão homologatória do acordo entre as partes. Destarte, com o intuito de evitar o indesejado efeito surpresa, de acordo com o conteúdo previsto no art. 10, CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o pleito aqui referido, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me conclusos os autos. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator